Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0703703-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME EMBARGADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, VANESSA CHAVES DE MENDONCA, HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA D E S P A C H O Intimem-se Alphaville Urbanismo S.A., Vanessa Chaves de Mendonça e Humberto de Faria Junqueira para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator